Tribunal: TJDFT
Processo: 0703488-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. No caso, a demanda diz respeito ao inadimplemento de taxas condominiais referentes a imóvel que a parte Ré alega nunca ter sido possuidor.
2. O arcabouço probatório demonstra que o Autor não detinha o controle efetivo de quem eram os possuidores das unidades objeto da lide.
3. Ainda que se cogite que as subscrições em atas de assembleia possam fazer prova do possuidor da unidade habitacional, a divergência de datas e o confronto com a cessão de direitos registrada em cartório demonstram a fragilidade de se condenar o Réu ao pagamento de taxas condominiais de unidade que ele diz não ser o possuidor, não se podendo impor ao Réu a prova de um fato negativo determinado.
4. Recurso conhecido e provido.